Tribunal: TJPA
Processo: 0803042-57.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803042-57.2023.8.14.0000

PACIENTE: KAIO SILVA OLIVEIRA, ROGERIO SILVA DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CANAÃ DE CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ausente prova pré-constituída da decisão que decretou a prisão preventiva da agravante, adequado o indeferimento da petição inicial do Habeas Corpus. 2. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NÃO CONHECER PARCIALMENTE, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de KAIO SILVA OLIVEIRA e ROGERIO SILVA DA CONCEIÇÃO, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, no que tange ao Processo de Origem n.º 0803365-76.2022.8.14.0136 e 0803545.92.2022.8.14.0136.

Consta da impetração, em síntese, que os pacientes sofrem constrangimentos por decisão genérica de PRISÃO PREVENTIVA desde 19.11.2022, pela prática, em tese, de crime descrito no artigo no art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, ambos do CPB.

Alega que os acusados são primários, bons antecedentes, com endereços no distrito da culpa, arrimo de família, atividades lícitas, portanto, devem ser valoradas as condições em comento para um juízo favorável de substituição de prisão por medidas outras cautelares insertas no artigo 319, do CPP.

Afirma que a Lei 12.403, de 4 de maio de 2011 situa a prisão processual como uma medida excepcional, cabível quando NÃO foi possível aplicar outras medidas cautelares (art. 319, do CPP). .

Esclarece que em face do princípio da presunção de inocência e excepcionalidade da medida cautelar de restrição da liberdade, tem-se que, para a segregação, esta deve se demonstrar imprescindível.

Aduz que a gravidade em concreto, é a análise que deve ser feita em cada caso, para encontrar um respaldo fático à norma. Ou seja, a gravidade do crime exige um maior esforço por parte do juiz que exara o decreto prisional, uma vez que ele terá o dever de motivar sua decisão de modo a convencer toda comunidade política de que não é apenas porque o crime é considerado socialmente “grave” que a prisão será decretada, mas sim, que há motivos jurídicos – e não políticos, econômicos ou morais – autorizadores da prisão. Portanto, para que a prisão preventiva seja decretada deve-se respeitar os requisitos e os pressupostos de admissibilidade. E também, uma necessária e coerente fundamentação da decisão que a decreta.

Dessa maneira, requer a CONCESSÃO DA ORDEM de Habeas Corpus, para reconhecer a ausência de fundamentação da decisão atacada e, por conseguinte, expedir CONTRAMANDADO DE PRISÃO em favor de ROGÉRIO SILVA DA CONCEIÇÃO e KAIO SILVA OLIVEIRA, mediante a decretação de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, por fim, que se efetive a imediata comunicação à Vara Criminal de Canaã de Carajás, para conhecimento da decisão que reparará a ilegalidade sob a qual os pacientes se encontram submetidos.

Em 02.03.2023, me indeferi a liminar pleiteada e requisitei informações da autoridade coatora.

Prestadas as informações aduziu o Magistrado:

“(...) 1- SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO

Os pacientes tiveram sua prisão preventiva decretada no dia 19 de novembro de 2022, em decorrência de terem, em tese, praticado o crime disposto no art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, lI, ambos do CPB.

Consta na denúncia que o paciente ROGRIO DA SILVA CONCEIÇÃO teria sido casado com a vítima, estando separado da mesma há 1 (um) ano, tendo inclusive medidas protetivas deferidas em seu desfavor, e pelo que consta nas informações acostadas, verifica-se que estavam em fase de separação e partilha de bens.

Nesse norte, o paciente ROGÉRIO teria abordado a vítima na porta de sua residência, tendo derrubado a mesma de sua moto, passando a segurar a mesma e tampar sua boca, enquanto o paciente KAIO SILVA OLIVEIRA teria utilizado de uma faca para golpear a vítima, a qual repassou para ROGÉRIO utilizando da mesma para continuar com a ação delitiva, desferindo facadas contra a vítima.

Em ato contínuo, a vítima teria fingido estar morta, cessando assim a ação dos pacientes, os quais evadiram-se do local, o que possibilitou a vítima conseguir fugir e pedir socorro.

Verifica-se que a presente denúncia foi recebida em 07 de março de 2023, vez que a autoridade policial juntou o inquérito policial em autos apartados, não cumprindo assim com a determinação judicial exarada, ID. 84742412 retardando assim o andamento processual.

No que concerne a decretação da prisão preventiva dos pacientes, a mesma foi fundamentada com base nas informações constantes nos autos, tendo em vista

houveram testemunhas oculares do fato, as quais viram os pacientes tentando ceifar a vida da vítima, bem como pelo fato de que os mesmos em liberdade apresentam risco flagrante à garantia da ordem pública, bem como a própria segurança psicológica e física da vítima, tendo em vista que os mesmos encontram-se foragidos.

2- INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DOS PACIENTES, E, SENDO POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Tomando por base a certidão de antecedentes criminais constante nos autos verifica-se que os pacientes possuem anotações criminais

3- INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

Os pacientes encontram-se evadidos com mandado de prisão em aberto.

4- INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO

O processo encontra-se tramitando nesta unidade judiciária desde novembro de 2022, tendo este juízo praticado todos os atos com celeridade e em atento ao que preceitua o devido processo legal.

Ocorre que a autoridade policial deixou de juntar o inquérito policial aos autos devidos de n. 0803365-76.2022.8.14.0136, tendo protocolado em autos apartados de n. 0803545-92.2022.8.14.0136, mantendo-se inerte inclusive quanto a associação de autos no sistema PJe, o qual possibilitaria a este juízo verificar que a autoridade policial cumpriu com as determinações e com isso daria andamento ao feito.

Sendo assim, devidamente sanado o erro, no dia 7 de março de 2023 foi recebida a presente denúncia, e com isso foi dado andamento na tentativa de realizar a citação dos pacientes para que possam se manifestar nos presentes autos (...)”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas opina pelo não conhecimento do writ, por ausência de prova pré-constituída.

É o relatório.

VOTO

De pronto, verifica-se que a impetração não pode ser conhecida.

Analisando detidamente o presente writ, vê-se que ele se encontra deficiente em relação à instrução documental, o que impede a análise, de forma segura e escorreita, das alegações contidas na inicial.

É cediço que o rito do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de patente ilegalidade. Por se tratar de cognição sumária e urgente, pressupõe a presença de prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de plano, minimamente, e de forma inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Na hipótese em apreço, verifica-se que o impetrante não juntou as cópias de documentos necessários para análise como: a cópia do decreto preventivo.

Cumpre observar que a cópia da decisão que decretou a prisão do paciente é documento necessário e indispensável à propositura do presente writ, porquanto dá sustentação à causa de pedir e possibilita a escorreita análise dos argumentos do impetrante, como a alegação de ausência dos requisitos da custódia preventiva. Cabe à impetrante a apresentação de elementos que comprovem, de plano, os argumentos vertidos na ordem.

Neste sentido, é pacífico o entendimento do STJ e desta Corte de Justiça, verbis:

DECISÃO MONOCRÁTICA. EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INSTRUINDO A IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO. ORDEM INDEFERIDA LIMINARMENTE. 1. Impõe-se o indeferimento, de plano, do writ, uma vez que o procedimento sumário do remédio heroico pressupõe prova pré-constituída do direito invocado e não admite dilação probatória, sendo incabível, portanto, o seu processamento, quando não juntado qualquer documento com a impetração. 2. Ordem indeferida in limine. (TJPA – HC 0809763-30.2020.8.14.0000, Rel. Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Decisão Monocrática datada de 01.10.2020)

Infere-se, portanto, que o impetrante não instruiu a impetração com as peças fundamentais, tornando-se impossível o exame da ilegalidade apontada. Desse modo, conclui-se que o remédio heróico não reúne todas as condições para a sua admissibilidade.

Ressalto que a transcrição da decisão no bojo do remédio heroico não se presta como prova hábil, sendo certo que o impetrante deveria ter feito cópia ou mesmo juntado uma foto do decisum, a fim de comprovar o meio por onde conseguiu a prova.

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, não conheço a ordem impetrada, por falta de prova pré-constituída nos autos.

É o voto.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2023